Tribunal: TJMT
Processo: 1016705-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016705-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA - CNPJ: 23.515.270/0001-30 (AGRAVANTE), ELIAS NASCIMENTO ARAUJO - CNPJ: 05.472.226/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E/OU AQUISITIVOS. IMÓVEL SEM REGISTRO FORMAL EM NOME DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que cancelou penhora sobre 50% dos direitos possessórios e/ou aquisitivos do executado, com base na ausência de registro formal da titularidade junto ao cartório de imóveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a manutenção da penhora sobre direitos possessórios e/ou aquisitivos não registrados formalmente em nome do executado, quando já averbados no registro imobiliário e não impugnados pelas partes
.

III. Razões de decidir

3. O art. 835, XII, do CPC admite a penhora de direitos aquisitivos, independentemente de estarem registrados, desde que identificáveis, com expressão econômica e exercidos pelo executado.

4
. A revogação da penhora, determinada de ofício e sem fato novo ou provocação da parte contrária, viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais (art. 505 do CPC).

5
. A averbação da penhora assegura a eficácia da medida, permitindo sua preservação sem implicar expropriação imediata, a qual permanece vedada até ulterior decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
parcialmente
provido para restabelecer a penhora sobre os direitos possessórios e/ou aquisitivos, limitada à averbação no registro de imóveis, vedada, por ora, a prática de atos expropriatórios.

Tese de julgamento: "1. É juridicamente possível a penhora de direitos possessórios e/ou aquisitivos, ainda que não registrados formalmente, desde que identificáveis, com expressão econômica e exercidos pelo executado. 2. A revogação de penhora regularmente deferida depende de fato novo, erro material ou provocação da parte, sob pena de afronta à segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 505 e 835, XII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.015.453/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.02.2023; TJMT, AI 1006187-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por Distribuidora de Alimentos
Nutrifrigo
Ltda., nos autos
do
cumprimento de sentença,
promovido
contra Elias Nascimento Araujo,
com o escopo de reformar a decisão

proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que determinou o cancelamento da penhora

anteriormente

incidente sobre 50% dos direitos possessórios e/ou aquisitivos do imóvel localizado no Lote 06, Quadra 13, do Loteamento Parque Eldorado, vinculado à matrícula no 048 do Cartório de Registro de Imóveis
loca
l
.

O juízo de primeiro grau fundamentou-se na ausência de matrícula individualizada do imóvel em nome do executado, considerando tal circunstância um obstáculo à efetividade da constrição patrimonial e à eventual alienação do bem em hasta pública, razão pela qual determinou o cancelamento da penhora anteriormente realizada
.

Em suas razões recursais, a
agravante
sustenta

que a penhora anteriormente efetivada sobre os direitos possessórios e aquisitivos do executado foi regularmente deferida por decisão judicial datada de 05/04/2021, devidamente averbada sob o número R.315 na matrícula no 048 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, e que tal medida foi amparada por provas robustas acerca da posse e domínio fático exercido pelo devedor sobre o imóvel, inclusive reconhecido expressamente em acordo fir
mado no bojo de ação de dissolução de união estável.

Defende que a ausência de matrícula individualizada em nome do executado não constitui óbice à penhora de direitos aquisitivos ou possessórios, desde que estes estejam identificados, tenham valor econômico e sejam exercidos pelo devedor
.

Alega
, ademais, que a decisão agravada incorreu em violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, ao revogar, sem provocação da parte adversa ou superveniência de fato novo relevante, uma medida anteriormente deferida e consolidada no curso da execução.

Requereu, em sede de tutela provisória, a suspensão dos efeitos do ato judicial que revogou a penhora e
,
no mérito,

o restabelecimento da constrição anteriormente determinada
(id. 288740374)
.

O pleito foi atendido, com a determinação de manutenção provisória da averbação no cartório de registro de imóveis, vedando-se, contudo, a realização de atos expropriatórios até o julgamento definitivo do recurso
(id.
289034869
)
.

O agravado, representado
pela Defensoria Pública, na qualidade de
cura
dor especial,
apresentou contrarrazões por negativa geral

(id.
290087881
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à análise diz respeito à possibilidade de manutenção da penhora sobre 50% dos direitos possessórios e/ou aquisitivos do imóvel situado no Lote 06, Quadra 13, do Loteamento Parque Eldorado, vinculado à matrícula no 048 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT, realizada em cumprimento de sentença movida pela ora agravante
.

Na origem,

em um

primeiro momento, foi determinada a penhora dos direitos possessórios do executado Elias Nascimento Araújo, a qual foi regularmente averbada, conforme decisão juntada aos autos em 05/04/2021 (id. 288740377)
, com
posterior averbação no registro imobiliário (ids. 288740378 e 288740380 fls. 27/28),
in
verbis
:

(id. 288740380 – fl. 28)

Posteriormente, em 29/04/2025, o juízo singular reconsiderou o ato e desconstituiu a penhora, ao fundamentar que não havia registro formal da propriedade em nome do agravado. Assim, entendeu que a constrição sobre meros direitos possessórios carecia de respaldo registral suficiente para conferir segurança jurídica ao ato (id. 288740383).

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 835, XII, do CPC, admite-se expressamente a penhora sobre direitos aquisitivos, inclusive aqueles decorrentes de contrato de promessa de compra e venda ou de relações obrigacionais semelhantes.

A legislação não exige que tais direitos estejam registrados em cartório, bastando que estejam identificados, tenham expressão econômica e sejam exercidos pelo executado
. Cito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRIT
O
. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ART. 835, XII, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS DERIVADOS DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXEQUENTE QUE RECEBERÁ OS BENS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAREM. DIREITO REAL OU PESSOAL. VIABILIDADE DA PENHORA QUANDO O EXEQUENTE FIGURA COMO PROMITENTE VENDEDOR DO IMÓVEL. ART. 857 DO CPC/15. CONSEQUÊNCIAS.
SUB-ROGAÇÃO

(CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR) OU ALIENAÇÃO COATIVA DO BEM PENHORADO (PERCEPÇÃO DO QUANTUM DEVIDO). PRETENSÃO ACOLHIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO
(...)

3. O CPC/15 autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII). Constrição que não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos - com expressão econômica - que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado. Precedentes desta Corte
. 4. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda independe do registro do negócio jurídico. O exequente, após os devidos atos expropriatórios, adquirirá os direitos aquisitivos penhorados no estado em que se encontrarem, sejam de caráter pessoal, sejam
real

- a depender da existência ou não do registro da avença
(...)
10. Recurso especial conhecido e provido para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda
.

(STJ - REsp: 2015453 MG 2022/0226135-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2023)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REQUERIMENTO DE PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS – ANÁLISE DO PEDIDO POSTERGADA PARA APÓS O CREDOR INFORMAR SOBRE AS BENFEITORIAS REALIZADAS – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda de imóvel (art. 835, XII, do CPC)
e a análise desse pedido independe de demonstração pelo credor das benfeitorias realizadas pelo devedor. (
TJ-MT
1006187-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024)
(destaquei)

Nota-se a existência de elementos suficientes que demonstram a relação possessória e/ou aquisitiva do executado sobre o imóvel, os quais foram objeto de penhora e averbação

(ids.

50883143
e
50883144
nos autos
de origem
).

Destaco que nos autos de no 1000444-58.2019.8.11.0037
(Ação de Dissolução de Sociedade
Conjugal
)
,
há menção expressa que o imóvel objeto da demanda
é de propriedade do agravado. Cito:

(
id. 17702050 dos autos de no 1000444-58.2019.8.11.0037)

Cumpre salientar, ainda, que o juízo de origem revogou, de ofício, medida anteriormente deferida, em afronta ao disposto no art. 505 do Código de Processo Civil, comprometendo os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da confiança legítima
.

A reversão de decisão judicial anteriormente proferida exige a existência de fato novo, erro material ou provocação expressa da parte interessada, o que não se verificou no caso.

Diante disso, impõe-se a reforma do ato impugnado, com o restabelecimento da penhora sobre os direitos possessórios e/ou aquisitivos do executado, mantendo-se, neste momento, apenas a averbação no cartório de registro de imóveis, ficando vedada a adoção de medidas expropriatórias até ulterior manifestação do juízo de primeiro grau, assegurando-se o contraditório e eventual reavaliação da situação fática
.

No que se refere à vedação à prática de atos expropriatórios neste momento, tal restrição justifica-se como medida de cautela e respeito ao devido processo legal. Ainda que a penhora esteja devidamente fundamentada e válida, a fase executiva não se encontra integralmente consolidada, especialmente porque o executado, atualmente representado por curadoria especial, não apresentou impugnação específica
.

Ademais, a efetividade da penhora está preservada com a averbação junto ao cartório de registro de imóveis, o que garante a preferência do crédito e a utilidade do ato constritivo, sem necessidade imediata de expropriação, especialmente diante da possibilidade de que a posse ou titularidade sobre o bem ainda demande produção probatória.

Assim, a manutenção da penhora, limitada neste momento à averbação, resguarda os interesses do credor e não impõe ônus irreversível ao executado, equilibrando efetividade e cautela processual
.

Face

a
o exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, restabelecendo a penhora anteriormente determinada sobre os direitos possessórios e/ou aquisitivos do executado, limitada, por ora, à averbação no cartório de registro de imóveis, vedada a realização de atos expropriatórios até ulterior deliberação pelo juízo
singular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025